Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740898-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: VARETEC EQUIPAMENTOS PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de 10% do faturamento mensal bruto da executada/agravante e nomeou seu representante legal como administrador-depositário. Em despacho de ID 76590738, determinei a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a necessidade de interposição do presente agravo de instrumento, considerando a possibilidade de impugnação à penhora perante o Juízo de origem, conforme constou da parte final da decisão agravada, in verbis: (...) Ante o exposto, DEFIRO a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto da executada e NOMEIO como administrador-depositário o representante legal e único sócio DENILSON REZENDE BONFIM, CPF 692.556.791-04. Intime-se a executada, por meio do advogado constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar a aceitação do encargo e, em caso positivo, apresentar em 30 (trinta) dias o plano de pagamento e administração, sob pena de remoção. Os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo até a satisfação integral do crédito. Esta decisão serve como termo de penhora, fluindo o prazo para impugnação a partir da intimação da parte executada. (...) Todavia, não houve manifestação (ID 77030196). Verifico, contudo, que a agravante já apresentou petição de ID 250013702 no processo referência, em que alega a inexistência de qualquer faturamento, o que inviabilizaria a penhora e o aceite na elaboração de plano de pagamento. E, em resposta, o Juízo de origem determinou a ela que “apresente documentos mínimos que demonstrem de forma sintética a movimentação financeira da empresa, como balancetes dos últimos 6 (seis) meses, demonstração do resultado do exercício (DRE), declaração de faturamento dos últimos 12 (doze) meses, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e por seu contador, e/ou outros documentos idôneos para tanto”, estando a questão ainda pendente de decisão. Portanto, ainda não haveria necessidade de interposição do presente agravo de instrumento por parte da executada/agravante para discutir a penhora do seu faturamento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator